Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-46.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004910-46.2018.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CIRINEU DE AGUIAR;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Cirineu de Aguiar contra decisão que determinou a remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública e declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7652084).
Assegura que “para o deslinde da demanda, será necessária uma análise técnica sobre o caso, para avaliação tanto dos documentos apresentados pela SEMA/MT, quanto pelos laudos elaborados pelo autor da ação anulatória”. Logo, “o caso passa pela necessidade obrigatória de avaliação técnica e complexa da causa, posto que há discussão de quantitativo de área, ou seja, demanda um conhecimento especializado sobre as questões ambientais, pelo que a "complexidade da demanda torna o juizado especial incompatível com a medida judicial.”.
Requer provimento do recurso para “que se mantenha a Ação Anulatória em tramite na Vara Especializada do Meio Ambiente”.
Contrarrazões (Id. 15692525), com pedido de provimento do recurso de agravo interno.
É o relatório.
A ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela objeto deste agravo (Processo no 3554-15.2017.811.0082, código 37420) foi sentenciada em 20 de setembro de 2020, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, bem como manifestação do agravante (Id. 31332955).
[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 109.607, lavrado em 30 de janeiro de 2008 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$3.366,65 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessena e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso II, do CPC.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015. [...]. (Id. 31332954)
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a tutela de urgência, modificada, em parte, pelos embargos de declaração, contra a qual o agravado Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, já está superada pela sentença.
[...] A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]
[...] 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).
[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).
Essa, a razão por que declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator